Tribunal: TJBA
Processo: 8025266-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025266-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LILIAN REBECA COSTA SANTANA Advogado(s): SAADA SILVA DRUBI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL (EDITAL 001/2024). PEDIDO DE REABERTURA DA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO (PPP). CANDIDATA EXCLUÍDA POR AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA COMUNICAÇÃO OFICIAL DO CRONOGRAMA PELA ADMINISTRAÇÃO. PUBLICAÇÃO OBSERVADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E NO SITE DA BANCA. ÔNUS DO CANDIDATO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS ATOS DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A REINCLUSÃO APENAS NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por candidata excluída da lista de cotas raciais (PPP) de concurso público do Município de Salvador, por ausência na etapa de heteroidentificação. A agravante alegou não ter sido notificada individualmente sobre a retificação do cronograma e requereu a remarcação da etapa. A decisão de piso permitiu apenas a permanência na lista de ampla concorrência. Decisão monocrática negou o pedido de urgência recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública falhou na publicidade do cronograma do concurso, justificando a ausência da candidata na etapa presencial de heteroidentificação; (ii) saber se a candidata tem direito à remarcação dessa etapa e à reinclusão na lista de cotas raciais (PPP). III. RAZÕES DE DECIDIR O Município de Salvador detém legitimidade passiva concorrente pela condução do concurso, ainda que operacionalizado por banca contratada. A convocação para a etapa de heteroidentificação foi realizada em conformidade com o edital, por meio do Diário Oficial e site da banca organizadora, cumprindo o dever constitucional de publicidade. O edital atribuiu expressamente ao candidato o ônus de acompanhar as publicações oficiais. Não se evidencia falha administrativa apta a justificar a remarcação da etapa ou a reabertura do certame, sob pena de ofensa à isonomia entre candidatos. A reinclusão na lista geral, deferida em primeira instância, preserva a participação da candidata sem violar o edital nem os direitos dos demais concorrentes. O Agravo Interno restou prejudicado por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Município. No mérito, negado provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A convocação para etapa de concurso público publicada em Diário Oficial e site oficial da banca organizadora é suficiente para dar ciência ao candidato, não havendo dever de notificação individual." "2. A ausência do candidato por inobservância das convocações oficiais não justifica remarcação de etapa, sob pena de ofensa à isonomia e à vinculação ao edital." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento de LILIAN REBECA COSTA SANTANA e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04